Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, decorreu prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil), sendo certo afirmar que o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo prescricional, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.
2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens suficientes do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.